Tribunal: TJMT
Processo: 1010331-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010331-46.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Dismobrás Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Município de Rondonópolis, indeferiu o pedido de suspensão da execução e determinou o bloqueio de valores via Bacen Jud.
Assegura que, “peticionou nos autos da Execução Fiscal informando que faz parte de grupo econômico que atravessa gravíssima crise financeira, motivo pelo qual resta submetida a processo de Recuperação Extrajudicial, tendo sido o plano de recuperação homologado pelo Poder Judiciário".
Assevera que, da “simples leitura da Certidão de Dívida Ativa que aparelha o procedimento executivo, vê-se claramente que o crédito constituído tem natureza não tributária, porquanto deve ser abarcado pelo juízo universal.”.
Afiança que, “a adoção de medidas constritivas (como a realização de penhora ou bloqueio de ativos financeiros) ou de medidas expropriatórias (como a conversão de valores bloqueados em renda do Exequente ou a realização de leilão de bens penhorados) causará a diminuição do patrimônio da pessoa jurídica ou implicará na indisponibilidade dos seus bens ou ativos financeiros, o que fatalmente diminuirá a sua capacidade de pagamento em curto ou médio prazo.”.
Afirma que, “tem-se que mesmo quando se entende pela impossibilidade de suspensão do feito executivo como um todo, o Eg. STJ tem entendido pela necessidade de suspensão da prática de atos de constrição e de expropriação dos bens da Executada em recuperação, mesmo que isto resultem em uma suspensão indireta do feito executivo". Ademais, o “Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente afetar, para julgamento” o Tema 987, de modo que determinou “a suspensão do processamento de todos os feitos pendentes”.
Acentua que, “uma empresa que propõe um plano de recuperação, pretende seu restabelecimento financeiro e de mercado, de modo que possa manter ativa sua atividade, pagamento de credores, funcionários, geração de empregos e cumprimento efetivo de seu papel social”. Logo, “patente a necessidade de liberação de eventual valor/bem bloqueado em favor da Executada, porquanto é vedado o tratamento privilegiado de credores abrangidos.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da execução fiscal “até que haja deslinde do recurso repetitivo do Tema 987 - RESPs 1.694.316, 1.712.484 e 1.694.261 - ou até que seja inteiramente cumprido o Plano de Recuperação”.
Indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita (Id. 44451530).
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Indefiro o pedido de suspensão da execução fiscal em virtude da recuperação extrajudicial da empresa executada, eis que o artigo 161, §4o, da Lei 11.101/2005 é taxativo ao dispor que neste tipo de recuperação não se suspenderá nenhuma ação ou execução, ainda que judicial fosse, o artigo 6o, §7o, do mesmo códex veda a suspensão de execuções de natureza fiscal.
Indefiro ainda o pedido de extinção da presente demanda para habilitação do crédito em recuperação judicial, porquanto ainda que o débito exequendo não possua natureza tributária não fica sujeito a habilitação em recuperação judicial, [...].
[...]
Indefiro ainda a garantia ofertada, nos termos espojados pelo exequente, eis que o bem dado em garantia não é o preferencial na ordem prevista pela LEF e pelo Código de Processo Civil, ainda, de difícil alienação.
Deixo de aplicar a suspensão determinada pelo STJ no julgamento da Tese 987, eis que o caso se aplica somente aos de recuperação judicial de empresas que estejam sendo executadas, no caso, trata-se de recuperação extrajudicial.
Via de consequência, defiro o pedido de penhora on-line pelo sistema Bacenjud, para garantia da execução, na forma estabelecida no art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, com os seguintes passos:
1) Bacenjud Positivo
a) Se citada pessoalmente ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3o do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, nos termos do art. 16 da LEF.
b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria Pública Estadual – ou se já nomeada – como curador especial, remetam-se os autos a essa para apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda no sistema Apolo para evitar futuras nulidades.
c) Existindo a manifestação disposta no art. 854, §3o do CPC, voltem os autos conclusos com urgência para deliberação. Não sendo o caso, aguardese o decurso do prazo legal para apresentação dos embargos.
2) Bacenjud Negativo
a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80.
b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se o feito por 01 (um) ano, nos termos do art. 921, §1o do CPC, período em que não correrá o prazo prescricional.
c) Inexistindo indicação de bens, arquivem-se os autos por 05 (cinco) anos, iniciando a contagem do prazo prescricional, conforme art. 921, § 4°do CPC e art. 40 da LEF. Depois de transcorrido o prazo prescricional, voltem-me para sentença.
Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 42438956 -, fls. 2/3).
Constata-se que houve a homologação do plano de recuperação extrajudicial, em 10 de janeiro de 2019 (Id. 42438967, fls. 1/24), pelo Juízo da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, com a determinação em 25 de abril de 2019 de “liberação de qualquer tipo de constrição aos patrimônios das recuperandas determinada em ações judiciais promovidas por credores cujos créditos tenham sido novados pelo plano de recuperação extrajudicial homologado nos autos” (Id. 42438968, fls. 5).
No caso, por se cuidar de sanção administrativa, logo crédito de natureza não tributário (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, artigo 3o e Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 39, § 2o), a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), submete-se às disposições da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, que “dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências”.
Em decorrência, a determinação do Juízo de Falências e Recuperações Judiciais não inclui os créditos da Fazenda Pública, porquanto não estão sujeitas a concurso de credores na forma do artigo 29, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980:
Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento
Parágrafo Único - O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem:
I - União e suas autarquias;
II - Estados, Distrito Federal e Territórios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata;
III - Municípios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata.
Acerca da negociação com credores de um plano de recuperação extrajudicial, a Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que “Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária”, dispõe:
Art. 161. O devedor que preencher os requisitos do art. 48 desta Lei poderá propor e negociar com credores plano de recuperação extrajudicial.
§ 1o Não se aplica o disposto neste Capítulo a titulares de créditos de natureza tributária, derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, assim como àqueles previstos nos arts. 49, § 3o, e 86, inciso II do caput, desta Lei.
[...]
§ 4o O pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial não acarretará suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade do pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial.
[...]. [sem negrito no original]
Em que pese a decisão de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 987) “Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária", é certo que, a determinação de “suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos”, somente se aplica nas hipóteses de empresa em recuperação judicial.
Logo, no caso, inaplicável a afetação do Tema 987 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se trata de plano de recuperação extrajudicial homologado.
Quanto a determinação de bloqueio de valores via Bacen Jud, está decorreu da recusa da Fazenda Pública em aceitar o bem dado em garantia, porque não teria sido observada a ordem de preferência prevista no artigo 11, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 425, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.184.765/PA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou entendimento no sentido de que a ‘a Lei n. 6.830/80, em seu art. 9o, determina que, em garantia da execução, o executado poderá, entre outros, nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no art. 11, na qual o 'dinheiro' exsurge com primazia’.” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1768519/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de março de 2019).
[...] Esta Corte firmou o entendimento de que o bloqueio de dinheiro ou aplicações financeiras por meio do sistema Bacen-Jud, prevalece sobre qualquer outro bem, conforme a ordem de preferência estabelecida no art. 11 da LEF e art. 655 do CPC. REsp. 1.090.898/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJU 12/08/2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 471607/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de maio de 2014).
Dessa forma, não vislumbro, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, motivo para suspender a execução fiscal, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator